Tribunal: TCU
Processo: 026.593/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão que julgou irregularidades as contas dos recorrentes, com condenação em débito e multa, em razão de irregularidades nas obras de infraestrutura urbana realizadas no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), no Município de Santarém/PA.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos que tratam de recursos de reconsideração interpostos por Ludmila Ribeiro da Silva de Mattos Santos, Marcus Alan Ferreira Duarte e pela Construtora Mello de Azevedo S.A., contra o Acórdão 1380/2018-TCU-Plenário ; Acórdão os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razoes expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 32 e 33 da Lie 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração; 9.2. dar provimento parcial ao recurso de Marcus Alan Ferreira Duarte, apenas para excluir seu nome da tabela constante do item 9.2 do Acórdão 1380/2018-TCU-Plenário , relativamente ao débito de R$ 369.244,12, em valor original de 30/11/2011; 9.3. negar provimento aos recursos de reconsideração interpostos pela Construtora Mello de Azevedo S/A e por Ludmila Ribeiro da Silva de Mattos dos Santos; 9.4. dar conhecimento deste Acórdão aos recorrentes e demais interessados, bem como à Procuradoria da República no Pará.